Tribunal: TJMT
Processo: 1009259-14.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009259-14.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRIZ VIEIRA GALI - CPF: 096.300.299-60 (RECORRENTE), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso inominado no:
1009259-14.2024.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial cível de Tangara da Serra.

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrida: BEATRIZ VIEIRA GALI.

Data do julgamento virtual:
10 a 13/03/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO COMPROVADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM INDENIZATÓRIO
REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A recorrida adquiriu passagem aérea para
o dia 08.07.2024, com saída às 03h:50, para o trecho Cuiabá – São Paulo - Cascavel, com previsão de chegada ao destino final às 11h. Contudo, o voo de conexão foi cancelado, sendo reacomodada no voo que partiu às 23h30, com destino a Foz do Iguaçu, sendo que o trecho entre Foz do Iguaçu a Cascavel, foi completado pela via terrestre (percorreu 138 Km).

2.

A alegação de cancelamento de voo em razão das más condições climáticas, desprovida de qualquer elemento de prova, por si só, não tem o condão de afastar o dever de indenizar.

3.

Danos morais que, no caso, independem da prova do prejuízo, porquanto, a possibilidade de não usufruto de viagem programada com antecedência, sem dúvidas, é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

4.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. TRECHO DE VOLTA. ATRASO DE 10 HORAS. ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EXCESSIVO. REDUÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega que a parte Requerida cancelou o seu voo originariamente contratado, ocasionando atraso na chegada ao destino final.3. A tese de atraso em decorrência de problemas climáticos, porque não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço.6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.7. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) que merece a devida redução de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.8. Sentença parcialmente reformada para reduzir o dano moral para R$6.000,00 (seis mil reais).9. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1029301-86.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025